Tribunal: TJDFT
Processo: 0714297-69.2023.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ALIMENTOS. MENOR. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – ação de alimentos movida pelo filho, representado pela mãe, contra o genitor, objetivando a fixação de alimentos em 150% do salário mínimo.
2. Decisão anterior – a sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o genitor ao pagamento de alimentos em favor de seu filho, no valor correspondente a 33% do salário mínimo.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a adequação dos alimentos fixados na r. sentença às necessidades do filho e à capacidade econômica do genitor, considerando as pretensões de majoração formulada pelo autor e de redução deduzida pelo réu.
III – Razões de decidir
4. Os alimentos são fixados conforme o binômio necessidade e possibilidade, verificado em cada demanda.
5. Os elementos do processo autorizam a majoração da pensão arbitrada na r. sentença para valor proporcional às necessidades dos menores e à real capacidade contributiva do alimentante. Sentença reformada.
IV - Dispositivo
6. Apelações conhecidas. Apelação do autor provida. Apelação do réu desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 1.694, § 1o.